Tribunal: TJES
Processo: 5000323-76.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-76.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAELA DE SOUZA VIANA

APELADO: RENAN GOMES DA SILVA MATIAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000323-76.2023.8.08.0013

APELANTE: RAPHAELA DE SOUZA VIANA

APELADO: RENAN GOMES DA SILVA MATIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DA RESIDÊNCIA PRINCIPAL DO MENOR COM O GENITOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ADAPTAÇÃO DO MENOR AO LAR PATERNO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DA GENITORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda e alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para estabelecer a guarda compartilhada do menor R.V.D.S.M., fixando sua residência principal com o genitor e determinando o pagamento de alimentos pela genitora no valor de 20% do salário-mínimo. A apelante sustenta possuir melhores condições para exercer os cuidados cotidianos do filho e afirma que o ambiente paterno seria inadequado em razão da presença de outros filhos e da chegada de um novo bebê. O apelado, por sua vez, alega que o menor sofreu agressões enquanto estava sob os cuidados maternos e que atualmente se encontra seguro, adaptado à escola e plenamente assistido no lar paterno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser alterada a residência principal do menor, atualmente fixada no domicílio paterno, à luz do princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do melhor interesse da criança orienta a definição da guarda e da residência principal do menor, devendo prevalecer a solução que assegure sua proteção integral e desenvolvimento saudável.

O estudo social realizado pela Central de Apoio Multidisciplinar indica que o menor tem suas necessidades básicas, afetivas e educacionais adequadamente atendidas sob os cuidados do genitor.

A atuação diligente do pai ao buscar assistência médica e apoio das autoridades após identificar sinais de violência no filho evidencia zelo e responsabilidade no exercício da parentalidade.

A alegação de inadequação do ambiente paterno, em razão da presença de outros filhos e da expectativa de nascimento de novo integrante da família, não encontra suporte probatório e, ao contrário, o convívio familiar ampliado revela-se elemento positivo para o desenvolvimento da criança.

A ausência de elementos que desabonem a idoneidade dos genitores, aliada à plena adaptação do menor à residência paterna, recomenda a manutenção da situação fática consolidada, evitando mudanças abruptas que possam comprometer sua estabilidade emocional.

Mantida a residência principal com o genitor, subsiste o dever da genitora de contribuir para o sustento do filho, sendo adequado o percentual de 20% do salário-mínimo fixado a título de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A definição da residência principal do menor deve observar o princípio do melhor interesse da criança, privilegiando o ambiente que assegure estabilidade emocional, segurança e adequada satisfação de suas necessidades.

A adaptação do menor ao lar paterno e a ausência de elementos que desabonem a capacidade parental justificam a manutenção da residência principal com o genitor.

Mantida a residência principal com um dos genitores no regime de guarda compartilhada, é legítima a fixação de alimentos a cargo do outro genitor, em valor compatível com as necessidades do menor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000323-76.2023.8.08.0013

APELANTE: RAPHAELA DE SOUZA VIANA

APELADO: RENAN GOMES DA SILVA MATIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAPHAELA DE SOUZA VIANA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de guarda e alimentos para estabelecer a guarda compartilhada do menor R.V.D.S.M., fixando sua residência principal na casa paterna e determinando o pagamento de alimentos pela genitora no valor de 20% do salário-mínimo.

A questão devolvida no presente recurso circunscreve-se à definição da residência principal que melhor reflete o interesse do menor.

Analisando o conjunto probatório, observa-se que a decisão do juízo de primeiro grau fundamentou-se no princípio do melhor interesse da criança, buscando garantir a proteção integral prevista constitucionalmente.

Conforme detalhado no estudo social realizado pela Central de Apoio Multidisciplinar, o menor demonstra estar com todas as suas necessidades básicas, afetivas e educacionais supridas sob os cuidados do pai.

A alegação da apelante de que a residência paterna seria inadequada devido à presença de enteados e a chegada de um novo irmão não encontra amparo fático para motivar a alteração da custódia. Ao contrário, o convívio familiar amplo e a estabilidade demonstrada no lar do pai são elementos positivos para o desenvolvimento do infante.

Não há elementos que desabonem a idoneidade de qualquer dos genitores ou que justifiquem a alteração abrupta da situação fática consolidada.

Embora não haja óbice ao compartilhamento da guarda, observa-se que o menor já se encontra plenamente adaptado à residência paterna, com suas necessidades físicas, emocionais e sociais devidamente asseguradas.

Assim, eventual modificação do arranjo atual poderia implicar sucessivas mudanças de rotina, com potencial prejuízo ao seu desenvolvimento e à sua estabilidade emocional, o que indica que a sua manutenção reflete a medida mais segura para preservar a integridade física e psicológica do menor.

Outrossim, considerando que a residência principal permanece com o pai, a obrigação da genitora em contribuir para o sustento é imperativa, não havendo motivos para a inversão do ônus ou alteração do percentual, que se mostra compatível com as despesas habituais de uma criança de cinco anos.

Por estas razões
,
nego provimento ao recurso
.

Com base no § 11°, art. 85 do CPC, majoro os honorários
advocatícios
devidos pela requerida em R$ 200,00 (duzentos) reais, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da parte ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.